Tribunal: TJDFT
Processo: 0705625-62.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADA. MÉRITO. DANOS MORAIS. PERSEGUIÇÃO EM VIA PÚBLICA. ABORDAGEM. DIREITOS DA PERSONALIDADE VIOLADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUADO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DATA DO EVENTO DANOSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido inicial de condenação por danos morais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir se houve dano moral, se é adequado o valor fixado e qual o momento a partir do qual devem incidir os juros moratórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso em análise não é possível se falar em afronta ao princípio da dialeticidade, pois da simples leitura do recurso é possível compreender-se que houve a impugnação específica à decisão proferida pelo Juízo a quo. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada.
4. Nem toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional é apta a configurar dano moral, eis que este se relaciona diretamente com prejuízos ocasionados aos direitos da personalidade.
4.1. No caso em análise, em que houve perseguição e abordagem ao veículo dos autores em plena via pública, em situação vexatória e intimidante, resta comprovada efetiva violação a direitos da personalidade.
5. Quanto ao valor da indenização, o julgador deve avaliar a dor do ofendido, proporcionando-lhe um conforto material capaz de atenuar o seu sofrimento. Noutro giro, deve mensurar as condições econômicas das partes, a fim de evitar a obtenção de vantagem indevida, contudo, não pode ser um valor irrisório, pois visa desestimular comportamento descompromissado com a inviolabilidade à intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, preceitos garantidos constitucionalmente.
5.1. No caso dos autos, entendo que não cabe redução sobre o valor fixado a ser dividido em partes iguais entre os autores, pois apresenta-se razoável.
6. Conforme entendimento fixado na Súmula no 54 do Superior Tribunal de Justiça, nas condenações por danos morais decorrente de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem desde a data do evento danoso.
IV. DISPOSITIVO
7. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.010. e art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 54. TJDFT, Acórdão 1957790 de relatoria do Des. Luís Gustavo B. de Oliveira na 3a Turma Cível; Acórdão 1943377 de relatoria do Des. Luís Eduardo Yatsuda Arima na Primeira Turma Recursal; Acórdão 1983356 de relatoria designada ao Des. Hector Valverde Santanna na 2a Turma Cível; Acórdão 1861586 de relatoria do Des, Luís Gustavo B. de Oliveira na 3a Turma Cível.